Tribunal: TJMT
Processo: 1016049-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos n.o 1026879-86.2021.8.11.0041 – Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito – proposta por JOSÉ PEREIRA DE MIRANDA – concedeu a tutela pleiteada para determinar que o banco requerido providencie a imediata suspensão dos descontos no valor mensal de R$ 108,34 (cento e oito reais e trinta e quatro centavos), relativo ao empréstimo do montante de R$ 2.652,00 (dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais); e deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6o, inciso VIII do CDC.
Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que em sua inicial o Apelado alega que percebeu descontos em seu benefício relativo ao contrato de cartão o qual não reconhece.
Que o juízo, por sua vez, entendeu por acolher o pedido de antecipação de tutela.
No entanto, que a decisão deverá ser reformada, para tanto, alega que o Agravado contratou cartão de crédito consignado, sendo o Agravante credor do débito, ainda, que o contrato foi celebrado de boa-fé, segundo os ditames da legalidade e validade do ato jurídico.
Ainda, que o cartão foi utilizado para compras pessoais, vindo também, a serem realizados pagamentos complementares a fatura.
Que não há lógica realizar a suspensão dos descontos da margem pertencente a parte agravada, posto que foi contratado, e a decisão é equivocada.
Discorre sobre o efeito suspensivo ao presente recurso.
Sustenta o não cabimento da tutela pleiteada pelo Agravado, ainda, ausência de razoabilidade na fixação da multa na hipótese de descumprimento da ordem judicial.
Requer, seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o cumprimento da decisão até pronunciamento definitivo.
No mérito, o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão revogando a determinação para que ré suspenda os descontos em ordem liminar, e/ou imposição de multa ao banco credor.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Dentro desse contexto, e sopesando as alegações do Agravante, não identifico neste momento processual os requisitos elencados, para deferimento do efeito suspensivo.
Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se o agravado, para querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator